Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026003-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA - CPF: 063.147.611-31 (RECORRIDO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026003-57.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA

Recorrid
o
s
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20/06
/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL
.
INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.

1
.
Trata-se de ação na qual o
consumidor
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa d
o

consumidor
em ter celebrado contrato com
a empresa
Recorrente, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
Termo de Cessão de Crédito
específico firmado
entre a empresa cedente e a empresa cessionária
, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4
.
Analisar os documentos
colacionados as
razões recursais
seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5
. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorr
ida
poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6
. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida
cobrada pela empresa Recorr
ente
,
conforme
reconhecido na origem.

7
. Ainda que tenha havido negativação indevida,
é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

8
.
Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorr
id
o

MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido
nos autos condenação d
o
Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e o
Recorrente/Recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID’s
124695346 e 124695348
),
ambas
as partes
vol
ve
ram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022